Tribunal: TJSP
Processo: 2106946-74.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – RE no 870.947/SE (Tema 810) – Saldo remanescente de precatório – Atualização monetária e Juros de Mora – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106946-74.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
ROGERIO DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão mantida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106946-74.2014.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2106946-74.2014.8.26.0000 São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Agravante Paulo Rogério dos Santos.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Paulo Mondadori Florence.
Voto no 36.603.
Vistos.
REPERCUSSÃO
GERAL

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) RE no 870.947/SE
(Tema 810) Saldo remanescente de precatório Atualização
monetária e Juros de Mora Questão reexaminada, ut Artigo
1.040, II, do CPC Decisão mantida.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do RE
no 870.947/SE (Tema 810) e do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão
deve ser reexaminada pela Turma julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando a
questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações impostas à
Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a enfrentar os dois
julgados.
O Recurso Extraordinário no 870.947/SE examinou a
constitucionalidade ou não da incidência da TR para as condenações impostas à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106946-74.2014.8.26.0000 -Voto no
3
Fazenda Pública no período anterior à expedição dos precatórios.
Quanto à aplicação ou não de referido índice aos feitos
com precatório já expedido, cabe ressaltar que a modulação efetuada pelo STF,
quanto às ADI's 4.357 e 4.425, determinou a aplicação da TR até março de
2.015, porém ressalvou os precatórios já expedidos no âmbito da administração
Pública Federal, com base na Lei das Diretrizes Orçamentárias no 12.919/13 e no
13.080/15, que fixaram o IPCA-E, como índice de atualização.
No caso dos autos, verifica-se que o precatório foi pago
em julho de 2008, de modo que o julgado, no que pertine à atualização
monetária, não comporta qualquer alteração.
Por fim, quanto aos juros de mora, é de se observar que,
a partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em que
foi julgado o?RE no 870.947/SE, tema no 810.?
Daí porque, ante o exposto, mantenho a decisão proferida
no V. Acórdão de fls. 392/395 e adendo declaratório de fls. 420/422.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)